Tribunal: TJDFT
Processo: 0000200-83.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000200-83.2015.8.07.0010 RECORRENTE: JOSE TARCISIO DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Na petição de ID 16127509, JOSÉ TARCÍSIO DE MELO pede a republicação da decisão de ID 14866771, que não conheceu dos embargos declaratórios por ele interpostos, ao argumento de que não teria constado sua inscrição junto à OAB/TO, bem como o nome do outro patrono, a quem substabeleceu com reserva de poderes em abril de 2017. Nada a prover. O requerente advoga em causa própria e não existe erro de grafia em seu nome que possa acarretar prejuízo na identificação do feito. Ademais, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.131.805/SC (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 8/4/2010), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou orientação no sentido de que "a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda". Quanto à publicação em nome de outro causídico, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “mesmo quando requerido, pela parte, que a publicação se faça em nome de mais de um advogado constituído nos autos, não há nulidade, caso na publicação só conste o nome de um deles” (AgInt no REsp 1393231/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8/3/2017). Reitere-se a advertência quanto à regra contida no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, mencionada na decisão de ID 14866771. Fica, desde já, advertido o peticionante a observar os estritos limites estabelecidos pelo artigo 80, do Código de Processo Civil, e 34, incisos VI, XIV, XXIV e XXV, da Lei no 8.906/1994, sob pena de incidir nas sanções legais daí decorrentes. Proceda a Secretaria às anotações necessárias, para que conste no sistema a OAB/TO 10.125-B, vinculada a JOSÉ TARCÍSIO DE MELO. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024